Tribunal: TJSP
Processo: 2240090-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2240090-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSULFILM DO BRASIL LTDA., são embargados SAINT MARTIN
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EPC
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240090-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.973
2
Comarca : São
Paulo
–
2a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais
Embargante : Insulfilm do Brasil Ltda.
Embargadas : Saint Martin Distribuidora de Veículos (em
recuperação judicial), EPC Distribuidora de
Veículos Ltda. (em recuperação judicial) e
outras
Interessada : Expertisemais
Serviços
Contábeis
e
Administrativos
Eireli
(administrador
judicial)
VOTO No 30.973
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados nos
incisos I a III do art. 1022 do CPC.
Sendo evidente o escopo infringencial
com que se maneja o aclaratório, a sua
rejeição é medida de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração que
INSULFILM DO BRASIL LTDA. opõe ao r. aresto de
fls. 215/222, que, por votação unânime, deu provimento ao
agravo
interposto
por
SAINT
MARTIN
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS (em recuperação judicial), EPC DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA. (em recuperação judicial) e outras. Discorda
do afastamento da condenação ao pagamento de honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240090-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.973
3
sucumbência, pois "habilitou seu crédito em tempo, nos termos do art. art. 9o na
Lei 11.101/05, por e-mail, como comprovado nos autos (fls. 97/99), tendo a
administradora judicial ignorado os valores pleiteados pela Impugnante, ou seja, caso a
Administradora Judicial tivesse sido organizada e respondido os e-mails da Impugnante
e habilitado os valores na Recuperação Judicial sequer haveria litígio". Conclui,
portanto, que "quem deu causa à presente impugnação e fez com que o
judiciário fosse obrigado a julgar mais 5 (cinco) impugnações fora a Agravante, através
de sua administradora judicial". Pede o acolhimento para que seja
reformado o acórdão e mantida a decisão agravada.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só podem
vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento dos
incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo
Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à ocorrência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que a embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade para
a qual não se prestam os embargos de declaração, que só
podem ter escopo integrativo.
Nesta linha de entendimento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou que: "Mesmo
nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa" (REsp. no 11.465-0/SP, rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO, j. 23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240090-71.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.973
4
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Cumpre observar que as razões pelas
quais se considerou indevida a imposição às agravantes, ora
embargadas, dos ônus da sucumbência foram expostas de forma
suficientemente clara no acórdão. Segundo se observou, "não
houve instauração de litigiosidade a respeito da retificação do crédito do agravante,
mas
apenas em relação à titularidade da verba honorária fixada no título executivo judicial,
apontada equivocadamente, na manifestação da Administradora Judicial, como
pertencente ao patrono que representa a impugnante no incidente. Ela própria, aliás,
requereu a retificação (fls. 126/130). E, a esse respeito, sucumbiram em menor parte as
credoras." (fl. 221).
Se
a
embargante
discorda
dessa
conclusão, os embargos de declaração não são a via adequada
para impugná-la.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que não
pode postular que se redecida, mercê do que é de rigor a
sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR